Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733618-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MEIRA DE SOUZA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANA MEIRA DE SOUZA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA em face da decisão ID 30352600 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela e a gratuidade de justiça requerida pelas embargantes. Sustentam que a decisão embargada foi omissa por não ter analisado vários comprovantes apresentados pela parte. Argumenta que, apesar de a sociedade funcionar, não teve recebimento de honorários e que a renda de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) citada na decisão embargada refere-se à renda anual. Ressalta ter juntado recibos demonstrando passar por situação financeira delicada, que lhe autorizaria o direito ao recebimento das benesses da gratuidade da justiça. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão e conceder os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Sem razão. A decisão foi clara ao estabelecer ser necessária a análise da documentação apresentada pela parte para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Vejamos: Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pela parte. Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). No caso dos autos, verifica-se pela declaração de imposto de renda apresentada pela parte pessoa física que, apesar de sua alegação de ter situação financeira “delicada”, arca com faculdade e escola de seus dependentes, pagando quase R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por mês a esse título, além disso, possui veículo automotor e casa em condomínio que somam mais de meio milhão de reais. Soma-se, ainda, a cota da sociedade individual Assim, como bem restou esclarecido na decisão embargada e na decisão agravada, os documentos apresentados indicam que a parte possui condições de arcar com os custos do processo, principalmente no Distrito Federal, não havendo que se falar em omissão na análise das provas apresentadas. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para análise final do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 3 de novembro de 2021 17:13:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador